Tribunal: TJMT
Processo: 0008816-49.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008816-49.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DORIVAL LIBORIO SOARES - CPF: 038.869.481-53 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (APELANTE), JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - CPF: 012.515.167-50 (ADVOGADO), CLAUDIO JORGE MACHADO - CPF: 765.966.137-04 (ADVOGADO), JOEL COSTA DE SOUZA - CPF: 122.247.797-12 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Tutela Antecipada” n.o
0008816-49.2018.8.11.0004,
movida em seu desfavor por
DORIVAL LIBORIO SOARES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da dívida relativa à fatura com vencimento em 08 de julho de 2015, no valor total de R$ 2.445,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral com a incidência de juros de mora calculados à base de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária calculada pelo IPCA a partir da publicação da sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo discordar com o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Menciona que “
a unidade consumidora em discussão foi regularmente cadastrada em nome da parte apelada, fazendo-se necessária a apresentação de documentos pessoais do contratante, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva da apelada
”.

A partir disso, cita que “
os serviços da apelante forma regularmente prestados e efetivamente usufruídos, não obstante, tenha acumulado débitos pelo inadimplemento da devida contraprestação
”.

Dessa forma, expõe que “
diante do principio da concentração da defesa e da eventualidade que, mesmo que se atribua a existência de unidade consumidora em nome do apelado á atuação fraudulenta de terceiros, não pode a apelante ser responsabilizada por tal fato, uma vez que foi tão vítima dessa atuação, quanto o apelado, tendo deixado de receber a contraprestação a que faria jus diante do serviço prestado
”.

Assim, defende que “
ainda que seja admitida a remota hipótese de o apelado não ter anuído com a instalação em comento, a autorização se deu de forma tácita, já que alguém, de posse da documentação necessária pertencente ao apelado, solicitou a instalação de ligação nova
”.

Narra que teve a sua conduta fundada na boa-fé e no exercício regular de seu direito, eis que “
no caso que se afigura, verdadeira vítima, motivo pelo qual não há que ser responsabilizada
”, atribuindo a responsabilidade à culpa exclusiva de terceiro.

Acerca dos danos morais, cita que no caso em apreço inexiste “
comprovação de qualquer ato ilícito que possa ter causado ao apelado ofensa grave, humilhação, vexame, lesão a direito fundamental ou qualquer situação que lhe enseje o direito à indenização
”, pugnando pelo afastamento da condenação ou a minoração da quantia arbitrada.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona que “
o apelante se limita novamente a atribuir ao apelado a responsabilidade sobre uma suposta solicitação de instalação/ligação da UC, em mera repetição da contestação apresentada sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
”, pugnando pelo não conhecimento do apelo em detrimento do Princípio da Dialeticidade.

Ademais, considerando que a apelante não traz aos autos provas de suas alegações, pugna a apelada pela manutenção da sentença, querendo ainda sejam os honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
o apelante se limita novamente a atribuir ao apelado a responsabilidade sobre uma suposta solicitação de instalação/ligação da UC, em mera repetição da contestação apresentada sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
” (id. 129493165 - Pág. 3).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Tutela Antecipada” n.o 0008816-49.2018.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da dívida relativa à fatura com vencimento em 08 de julho de 2015, no valor total de R$ 2.445,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral com a incidência de juros de mora calculados à base de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária calculada pelo IPCA a partir da publicação da sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor ter sido surpreendido ao descobrir que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma fatura de energia elétrica proveniente da unidade consumidora n.o 1820021819, com débito no valor de R$ 2.445,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Contudo, menciona que a unidade consumidora n.o 1820021819 está em nome da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos situada na cidade de Aragarças/GO, bem como que a referida unidade não possui débitos.

Assim, considerando que a conduta adotada pela concessionária de energia ré lhe causou prejuízos de ordem moral, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, entendendo que a concessionária de energia elétrica deixou de comprovar que a parte autora foi a responsável pelo inadimplemento naquele período, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial, anexou documentos capazes de comprovar a negativação de seu nome (id. 129492198 - Pág. 27), que se deu pela parte ré e apelante, cumprindo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista ter apresentado defesa totalmente genérica e desacompanhada de documentação hábil a comprovar suas alegações, como bem exarado na sentença recorrida.

Dessa forma, cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
DÉBITO ADIMPLIDO
- AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. [...] (TJMT - N.U 0003182-48.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
” (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

Dessa forma, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários de sucumbência a cargo da concessionária de energia elétrica ré em favor da parte autora em mais 5% (cinco por cento), eis que conhecido e desprovido seu recurso de apelação interposto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando a majoração da verba honorária sucumbencial a cargo da concessionária de energia elétrica ré em favor da parte autora em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022